Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL OU ARRAS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ART. 344 DO CPC. PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PAGAMENTO DAS ARRAS COMPROVADO. COMPRA E VENDA NÃO CONCRETIZADA. ART. 418 DO CC. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO SINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
2 – Apresentada contestação intempestiva, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelos Autores na petição inicial (art. 344 do CPC). Tendo os Autores afirmado e comprovado que pagaram numerário a título de sinal e não tendo a compra e venda se concretizado, incide a parte final do art. 418 do Código Civil, segundo a qual quem deu as arras pode exigi-las de volta.
3 – A tese recursal de que os vendedores nunca exigiram o pagamento de sinal, bem como de que não receberam a integralidade do valor, pois uma parte da quantia teria sido retida pelo corretor, não afasta a obrigação de devolver o montante integral das arras, porque a distribuição do dinheiro entre os Apelantes e o corretor é questão interna da relação entre eles existente.
Apelação Cível desprovida.